Tribunal: STF
Processo: HC 215877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, para análise de redistribuição, tendo em vista pedido do impetrante no sentido da redistribuição do feito para o Ministro Ricardo Lewandowski.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de W.J.T alegando excesso de prazo para conclusão do Inq. nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça. Origens cadastradas e documentos constantes dos autos apontam vinculação com a Operação Ararath (doc.25; doc.47, fl..4, v.g.). 



    O impetrante suscita, na petição STF nº 38.924/2022, a redistribuição por prevenção ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski tendo em vista vínculo com o HC nº 173.998 e HC nº 207.269 (ambos vinculados no Sistema desta Suprema Corte à mencionada Operação Ararath). 



    Pesquisa aos sistemas informatizados aponta que o primeiro Processo vinculado à Operação Ararath é o Inq. nº 3842, Rel. Min Dias Toffoli. Durante a Presidência do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli constam feitos relativos à mencionada Operação policial distribuídos à Sra. Ministra Cármen Lúcia (HC 163.604, MS 36.060, HC 173.998, HC 183.066, HC 189.098) e ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux (PET 8316 e Rcl 36.939). Após a Presidência do Sr. Ministro Dias Toffoli, consta a Rcl. nº 43.640 (Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Após o advento da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, o primeiro processo vinculado à mencionada operação foi o HC nº 206.206, distribuído ao Sr. Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao Inq. nº 3842. Houve determinação de redistribuição para a Sra. Ministra Cármen Lúcia (doc.46). Seguiu-se o HC nº 207.269, distribuído inicialmente à Sra. Ministra Cármen Lúcia em face de vínculo com o HC nº 173.998, todavia, como neste HC nº 173.998 o Sr. Ministro Ricardo Lewandowski fora designado Redator para o acórdão, houve determinação de redistribuição do HC nº 207.269 para o Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Os citados habeas corpus nº 163.604, nº 189.098 e nº 206.206 foram impetrados em favor do mesmo paciente do presente writ. 



    Constam, ainda, vinculados à mencionada Operação Policial Ararath, os HC nº 208.201 e 213.450, distribuídos à Sra. Ministra Cármen Lúcia por prevenção ao HC nº. 183.066, com R. Decisão mantendo a distribuição efetuada (doc. 46 e doc.96, respectivamente). 



    Ao distribuir o presente habeas corpus, tendo em vista o citado histórico da Operação Policial Ararath e as R. determinações contidas nos HCs nº 206.206, nº 208.201 e nº 213.450, esta Coordenadoria efetuou a distribuição, por prevenção à Sra. Ministra Cármen Lúcia, relatora, salvo melhor juízo, dos feitos vinculados à mencionada operação policial.” 



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, notadamente “o citado histórico da Operação Policial Ararath e as R. determinações contidas nos HCs nº 206.206, nº 208.201 e nº 213.450”, MANTENHO a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Cumpra-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente